Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. CONFIANÇA DA VÍTIMA. FRAUDE. DUPLA APENAÇÃO (BIS IN IDEM) CONFIGURADO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática de dois crimes de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do CP) e um crime de furto mediante fraude eletrônica contra idoso (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes; e (ii) estabelecer se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada para a exasperação de pena na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos três crimes estão comprovadas pelos depoimentos da vítima em ambas as fases, os quais foram corroborados por provas documentais, tais como extratos bancários, contrato de empréstimo, relatório e depoimento policial.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevo probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência desta Corte.
5. O primeiro estelionato majorado (vítima idosa) está caracterizado pela obtenção de valores em razão de simulação de atuação junto ao INSS para que a vítima obtivesse benefícios previdenciários.
6. O segundo estelionato majorado (vítima idosa) consistiu na contratação de empréstimo em nome da vítima e recebimento dos respectivos valores, mediante o ardil de que se estava criando cadastro no INSS.
7. O furto mediante fraude eletrônica resta comprovado pelo registro de validação de dispositivo móvel em terminal da CEF com uso de cartão e senha da vítima, seguido de transferências para terceiros vinculados à ré, inclusive familiares.
8. O aproveitamento da confiança previamente constituída entre a agente e vítima, no crime de estelionato, constitui-se no próprio mecanismo pelo qual o engano se opera e sem o qual não se perfectibiliza o estelionato. Assim, a consideração desfavorável da culpabilidade, pelo fato de a ré ter se valido “da confiança depositada pela vítima, que contratou a autora como sua contadora", constitui indevida dupla valoração do mesmo dado fático (bis in idem)
9. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o; 44; 59; 69; 71; 77; 155, § 4o-B e § 4o-C, II; 171, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.